Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712065-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (art. 487, I, do CPC). Em contrarrazões, o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. alega ocorrência de inovação recursal – vedação à supressão de instância (ID 37472475). Ante o exposto, em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator